Tribunal: TJMT
Processo: 0007447-26.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0007447-26.2014.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, LEONILDA CARVALHO DE BRITO
APELADO: LEONILDA CARVALHO DE BRITO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pela parte Requerente assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7447-26.2014.811.0015, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e primeiro Apelante, o fornecimento de medicamentos IDALGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG.
O Magistrado singular julgou procedente para convolar em definitiva a medida urgente deferida, e declarou extinto o feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas pelos requeridos, observando a isenção prevista no artigo 460 da CNGC.
Deixou de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo.
A DEFENDORIA PÚBLICA recorre da sentença, tão somente para que haja condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
O segundo Apelante, MUNICÍPIO DE SINOP, em suas razões recursais, sustenta que é obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer tratamento de alta complexidade e alto custo, portanto, é parte ilegitima, ante a complexidade da demanda, violação aos princípios da reserva do possível e isonomia.
Contrarrazões do Autor (ID 5510837 e 5510838) e Contrarrazões do Estado (ID 5510938), pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. EDMILSON DA COSTA PEREIRA, se manifestou pelo desprovimento dos apelos; e, retificação da sentença. (id.5633591).
O Município foi intimado para regularizar a representação processual, contudo, portou-se inerte (id.n.o7858680).
É o relatório.
Decido.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP
Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de representação processual do Apelante, sendo determinada a sua regularização.
Entretanto, decorrido o prazo estabelecido, o MUNICÍPIO DE SINOP se limitou a acostar aos autos a procuração e portaria de nomeação onde não consta o nome desta Assessora em questão, qual seja, Dra.Thais Renata Damasados Reis Umeno, que subscreveu as razões recursais, ou seja, apresentou procuração diversa da que se fazia necessário.
Nesse aspecto, é cediço que a representação processual do ente municipal se dá através na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal, conforme instituí o art. 75, III do CPC:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) III - o Município, por seu prefeito ou procurador; No mesmo sentido, previa o art. 12, II do CPC/73: Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) II – o Município, por seu Prefeito ou procurador;
Ademais, a irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao apelo, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO IN ALBIS - RECURSO DA PARTE AUTORA – INTEMPESTIVIDADE –RECURSOS NÃO CONHECIDOS.1 - O Município é representado em Juízo pelo Prefeito ou pelos Procuradores Municipais. Di-lo o art. 12, II, do CPC/1973. Por esta razão, não se conhece do recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos, máxime quando ele deixa de sanar o vício de representação processual apontado, embora lhe tenha sido conferido prazo para tanto.2 - O Recurso interposto após o transcurso do prazo, legalmente previsto para o ato, sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva.[...].(Apelação / Remessa Necessária 32454/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).
Ante o exposto, com fulcro no art. 76, § 2o, I do CPC, NÃO CONHEÇO o presente recurso, ante a ausência de pressuposto de validade do processo.
RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) .
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA E NÃO CONHEÇO DO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora